Tribunal: STF
Processo: ARE 1531533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. NULIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AMBIENTAL. DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO, LEGAL OU CONTRATUAL, DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL. ART. 68 DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS IRREPETÍVEIS.



    1. A obrigação de transmitir o sinal de rastreamento do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite - PREPS, não decorre apenas de norma regulamentar (Instrução Normativa Conjunta SEAP-PR/MB/MMA nº 2, de 04 de setembro de 2006), mas também possui fundamento legal (artigo 32 da Lei nº 11.959/2009).



    2. Não falar em nulidade da prova, consistente em Relatórios de Fiscalização, tendo em vista que os dados de rastreamento que originaram o oferecimento da denúncia foram colhidos por pessoa jurídica homologada junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária para operacionalização do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS.



    3. Pratica o crime do artigo 68 da Lei nº 9.605/98 aquele que deixa de cumprir obrigação, legal ou contratual, de relevante interesse ambiental.



    4. Caso em que restou comprovado que o acusado, na condição de proprietário presente de embarcação pesqueira, manteve desligado o equipamento de rastreamento por mais de quinze horas durante pesca predatória realizada em conjunto e em cooperação com outras embarcações.



    5. Os elementos de prova produzidos na fase de investigação inserem-se no contexto das provas irrepetíveis, cuja exceção possui previsão legal no artigo 155 do Código de Processo Penal. Portanto, os documentos produzidos na fase pré-processual possuem força probatória, dada a sua irrepetibilidade e sua presunção de legitimidade.



    6. Sentença condenatória mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a materialidade, a autoria e o dolo do delito previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98 foram comprovados pelo Procedimento Investigatório Criminal – PIC – nº 1.29.006.000362/2021-18 e pelos demais documentos juntados ao processo de origem e elencados pela sentença.



    Tais elementos comprovam que, das 12h22min do dia 16/09/2020 às 03h50min do dia 17/09/2020, em área compreendida do Farol do Albardão/RS até o limite sul do Estado do Rio Grande do Sul, ERENILDO MOREIRA EBERSOL, na condição de proprietário responsável da embarcação “Rio Grande II”, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental de caráter legal.



    De acordo com os Relatórios de Fiscalização ICMBio e Ibama número WRZR2YQ e número SZ7Y350, relativos aos Autos de Infração nº LZLNX1HK e nº J4FHUEY, respectivamente (processo de origem, evento 1, PROCADM3, Páginas 20 a 37), com o Relatório de Fiscalização nº 2/2021-NUFISRS/DITEC-RS/SUPES-RS (processo de origem, evento 1, PROCADM2, Páginas 5 a 29) e com o histórico de posições (processo de origem, evento 1, PROCADM4, Página 69), a embarcação Rio Grande II ligou o rastreador às 00h22min do dia 16/09/2020 e realizou navegação de cruzeiro das 04h22min até as 12h22min, quando foi interrompido o sinal do rastreador, a 2,5 milhas náuticas da costa. O sinal do rastreador somente voltou quando a embarcação já se encontrava atracada na 5ª Secção da Barra, em São José do Norte/RS, às 03h50min do dia 17/09/2020.



    Em defesa pessoal (processo de origem,evento 48, VIDEO3), ERENILDO alegou, em suma, que navegou o tempo todo com o rastreador ligado, pois a luz do aparelho teria ficado acesa durante o tempo todo, e que é sua esposa quem sabe acessar o sistema do PREPS pelo computador.



    Contudo, não obstante a interrupção, observou-se que esta se deu quando a embarcação se encontrava em localização na qual foi encontrada, quatro horas depois, por ocasião da fiscalização a outra embarcação (“Maria da Luz”), rede de cerco de emalhe anilhado (de uso proibido). Realmente, o Ibama realizou a Operação Agata para fiscalização de embarcações envolvidas em pesca ilegal na área de exclusão do Farol do Albardão/RS até o limite sul do Estado do Rio Grande do Sul (conforme art. 7º da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 7, de 30/10/2014) entre os dias 15 e 17/09/2020. Por meio da análise do sinal das embarcações efetivamente rastreadas, o órgão ambiental pôde apurar os envolvidos que se encontravam com as embarcações em fuga no momento da abordagem.



    Desse modo, ainda que o horário final de cruzeiro de pesca seja incerto, a fiscalização apurou que a Rio Grande II se encontrava em interação de pesca conjunta e cooperativa com as embarcações Maria da Luz (na qual foram encontrador petrechos proibidos de pesca), Manueral R (a qual realizou pesca em área proibida, a menos de 1 milha náutica da costa), J Motta e Suilayne (que sequer possuía Autorização de Pesca), as quais se encontravam a menos de 5 (cinco) milhas náuticas da costa durante o lapso descrito na denúncia. Segundo o Relatório de Fiscalização nº 2/2021-NUFISRS/DITEC-RS/SUPES-RS (processo de origem, evento 1, PROCADM2, Páginas 5 a 29):



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente